Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026087-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), EDNILSON MENDES DA SILVA - CPF: 013.989.941-38 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (AGRAVADO), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ERRO MATERIAL NO ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROTOCOLO EFETUADO NA JUSTIÇA COMUM – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinado pela Lei n.o 9.099/95, tem competência absoluta delimitada por critérios objetivos, dentre os quais se destaca o valor da causa, que não pode ultrapassar quarenta salários mínimos.

Ainda que a petição inicial tenha sido equivocadamente endereçada ao Juizado Especial, sendo o valor da causa superior ao limite legal, é vedado o trâmite da demanda naquele rito, devendo o feito ser processado pela Justiça Comum.

O erro de endereçamento da exordial configura vício formal sanável, devendo o juízo intimar a parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC, sendo incabível a remessa automática dos autos ou a extinção sem resolução do mérito.

A remessa dos autos ao Juizado Especial, sem oportunizar à parte a correção do vício e diante da evidente incompatibilidade de valor, caracteriza decisão prematura e contrária à legalidade estrita e aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNILSON MENDES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1064888-78.2025.8.11.0041, movida em face de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS DE GOIÁS - SOLIDY, declinou, de ofício, da competência para o Juizado Especial Cível da Comarca.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) que firmou contrato de adesão com a agravada com objetivo de proteção veicular para o veículo FIAT/STRADA, tendo cumprido suas obrigações contratuais; (ii) que, em virtude de negativa indevida de cobertura securitária após ocorrência de sinistro, propôs ação de indenização, atribuindo à causa o valor de R$ 90.216,06 (mais de 40 salários mínimos); (iii) que o Juízo da 9a Vara Cível determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, sem considerar o valor da causa e sem intimação das partes, o que configura violação ao art. 3o, §3o, da Lei no 9.099/95; (iv) que o 7o Juizado Especial, após recebimento dos autos, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito; (v) que a decisão de remessa deve ser reformada, por ofensa à norma legal que delimita a competência do Juizado Especial.

Postula, ao final, a concessão da assistência judiciária, bem como o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e assegurar o regular processamento da ação na vara cível de origem.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar e o de assistência judiciária foram deferidos no Id. 309871397.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 319945867, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ednilson Mendes da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, reconhecendo de ofício a sua própria incompetência, determinou a remessa dos autos da ação originária ao Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a petição inicial havia sido endereçada a esse microssistema processual.

A insurgência do agravante repousa na alegação de que o valor da causa foi expressamente fixado em R$ 90.216,06, valor este que excede em muito o limite de quarenta salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, sendo, pois, inviável o processamento da demanda perante o Juizado Especial Cível.

Com razão o agravante.

É cediço que o microssistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei n.o 9.099/95, possui competência limitada não apenas pela natureza da causa, mas também pelo valor da pretensão, sendo esta, nos termos do art. 3o, I, da referida lei, restrita às causas cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo.

No caso dos autos, embora a petição inicial contenha endereçamento ao Juizado Especial Cível, a ação foi efetivamente distribuída no sistema eletrônico da Justiça Comum (PJe – 1o Grau – Vara Cível), tendo sido protocolada, material e formalmente, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Não bastasse isso, o valor da causa foi fixado em R$90.216,06, montante que, conforme o salário mínimo vigente à época da propositura, corresponde a mais de 40 salários mínimos, sendo, portanto, incompatível com a competência absoluta do Juizado Especial Cível.

O entendimento dominante é no sentido de que parte tem faculdade de ingressar, ou não, no Juizado Especial Cível, não havendo óbice ao ajuizamento da demanda no âmbito da Justiça Comum, uma vez que não se trata de competência absoluta, como ocorre, exemplificativamente, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, a decisão agravada, ao remeter os autos ao Juizado Especial, desconsiderando o valor da causa e acolhendo unicamente o endereçamento equivocado da exordial, acabou por contrariar o comando normativo de ordem pública, impondo à parte autora o ônus de uma extinção liminar do feito, como de fato se verificou na sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, exatamente por excesso de alçada.

Nestes casos, antes de promover o declínio de competência, incumbia ao juízo, nos termos do art. 321 do CPC, intimar o autor para que emendasse a exordial a fim de corrigir o erro formal no endereçamento. O vício, sendo sanável e não gerando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, jamais poderia justificar a extinção ou remessa automática do feito.

A propósito:

“Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Equívoco no endereçamento da petição inicial. Extinção prematura do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC . Vício sanável. Mero erro material. Emenda à inicial que não restou oportunizada pelo Juízo a quo, nos termos dos artigos 317 e 321 do CPC. Impositiva a anulação do decisum a fim de oportunizar a parte autora a emenda da inicial . Recurso a que se dá provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08599044120228190001 2023001100798, Relator.: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 30/01/2024, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 08/02/2024)

Portanto, a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar os dados objetivos do processo, em especial o valor da causa, privilegiando o endereço equivocado da exordial sem que fosse oportunizado ao autor a emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321 do CPC e dos princípios da boa-fé e da cooperação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da demanda no juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025